Tribunal: STF
Processo: RE 1491939
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS RG Nº 810 E Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE ALTERA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, ANTE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 NO RE Nº 870.947/SE (TEMA Nº 810/STF). POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL EM CASO DE IMPUGNAÇÃO DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 535, §§ 5º E 7º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Nos termos do art. 535, §§5º e 7º, do Código de Processo Civil, admite-se, excepcionalmente, a relativização da coisa julgada, em sede de cumprimento de sentença, a fim de adequar o índice de correção monetária fixado no título executivo judicial ao Tema nº 810/STF, conforme requerido pela parte exequente.” (e-doc. 25; grifos nossos).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, bem como a inobservância ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que o entendimento constante do acórdão recorrido viola a coisa julgada. Ao final, requer o provimento do recurso para que “seja alterado o índice de correção monetária da condenação de IPCA-E a partir de 25/09/2017 para TR durante todo o período executado, tal como previsto no título transitado em julgado” (e-doc. 95).  



    3. O Ministro Gurgel de Faria do Superior Tribunal de Justiça, após analisar o recurso especial simultaneamente interposto, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.170 (e-doc. 67), tendo transitada em julgado a decisão (e-doc. 70).



    4. Apesar disso, o 1º Vice-Presidente do TJPR, entendeu que o citado Tema RG nº 1.170 não abrangeria a matéria versada nestes autos e os remeteu ao Supremo Tribunal (e-doc. 79).



    5. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, exsurgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    6. Nesse cenário, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros e da correção monetária previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos). 



    7. No mesmo sentido são as ementas abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL SANÁVEL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO: POSSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AFASTADA. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. TEMA 1.170. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO APLICÁVEL. COISA JULGADA MATERIAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SEREM ANULADAS AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”



    (ARE nº 1.444.719-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/10/2023, p. 03/11/2023; grifos nossos).



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 58.972-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023; grifos nossos).  



    8. Assim, diversamente do que concluiu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, ao interromper o sobrestamento do presente recurso, o Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 1.170, analisará a questão atinente aos juros moratórios e à correção monetária, devendo, portanto, os presentes autos aguardar o deslinde do respectivo paradigma



    9. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, também determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator